Tribunal: TJES
Processo: 0000516-51.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000516-51.2017.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0000516-51.2017.8.08.0058

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. P
RELIMINAR
DE PERDA DO OBJETO REJEITADA.

IRREGULARIDADES NO SETOR DE RAIO X COMPROVADAS
. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR REGULAR ATENDIMENTO A SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.

2. Preliminar
de perda do objeto rejeitada
haja vista que o cumprimento da medida liminar com a efetivação das providências determinadas pelo Juízo não conduz à perda do objeto, diante da provisoriedade e precariedade da tutela provisória, que carece de confirmação por decisão definitiva.

3.
P
ela via da ação civil pública, o
Parquet
objetiva resguardar os direitos à vida e à saúde, protegidos em âmbito constitucional, conforme as normas previstas nos artigos 5º, 6º, 153 e 196, da CF/88,
sendo d
ever do Estado a implantação de políticas sociais e econômicas, bem como os serviços e medidas necessários à promoção, proteção e recuperação
do direito à saúde
.

4.
E
m
se tratando d
o cumprimento das políticas públicas
relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é,
que garantam
o
acesso universal e igualitário d
os cidadãos
aos serviços e ações
de saúde,
mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário
apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público
quando evidenciada omissão no atendimento,
como na hipótese vertente
.

5
.
R
estou comprovad
a a existência de diversas irregularidades no Setor de Raio X do Pronto Atendimento Municipal de Ibitirama,
circunstância essa que
sequer é impugnad
a
pelo Município
nas razões do recurso
,
cuja falta de regularização influencia diretamente na prestação do serviço público de saúde, ocasionando danos aos munícipes, sobretudo, aos usuários/técnicos de radiologia desse Setor,
sendo que na
última vistoria realizada (Relatório de Fiscalização datado de 05/03/2021) ainda persistia algumas das irregularidades apontadas na exordial pelo Ministério Público.

6.
N
ão merecem acolhida
os pedidos de
exclusão da multa diária
e
dilação do prazo para cumprimento da sentença,
eis
que as astreintes possuem caráter coercitivo e se destinam a garantir o cumprimento do provimento judicial, sendo que cumprido o decisum, não haverá incidência da multa, bem como considerando o lapso temporal decorrido desde o deferimento da medida liminar (27/09/2017), sem a interposição de recurso por parte do Município, não há razão para alargamento do prazo.

7.

Recurso conhecido
e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,

não
conhecer do
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, rejeitar a preliminar de perda do objeto e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de junho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

em face da sentença de fls. 194/197 proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, acolheu o pedido inicial para determinar que o Município adeque o Setor de Raio X do Pronto Atendimento Municipal de Ibitirama às normas técnicas previstas na Portaria nº 453/98, especificamente no que se refere à presença de supervisor das aplicações das técnicas radiológicas – SATR devidamente registrado no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Espírito Santo e à utilização de biombo fixo e dosímetro individual para os profissionais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 200/205-v), o Município de Ibitirama arguiu, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, haja vista que o ente público segue tentando solucionar o setor de raio x, esclarecendo que o referido se encontra inoperante no atual momento em razão das obras para a instalação de um novo aparelho já adquirido, bem como para a construção do biombo fixo e de novo projeto elétrico; e, ainda, que já adquiriu os aparelhos dosímetros de uso individual e que a vaga de supervisor já está preenchida em razão do processo seletivo realizado.

No mérito, sustenta que se mostra infundada a manutenção da condenação do Município em virtude das novas provas apresentadas, obtidas posteriormente à prolação da sentença, nos termos do artigo 435, §único do CPC.

Alega que o pedido manejado pelo Ministério Público esbarra no óbice do princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário é reservado o controle da atividade administrativa apenas no exame da legalidade e legitimidade do ato, sendo vedada a interferência judicial nesse campo de políticas públicas elegíveis unicamente pelo administrador.

Argumenta que, na hipótese, não se trata de omissão do governo na implementação de políticas públicas, mas de discussão sobre as possibilidades materiais existentes, considerando que os recursos públicos são finitos e direcionados a várias políticas públicas a serem cumpridas.

Defende que não se vê nos autos ofensa significativa a demandar a atuação do Poder Judiciário sobre a execução de políticas públicas, em flagrante interferência na gestão da máquina pública pelo Executivo.

Aduz que é incontroverso que as providências foram cumpridas pelo Município, e em relação à contratação do supervisor das aplicações das técnicas radiológicas – SATR devidamente registrado no Conselho respectivo, tal não ocorreu em virtude da inoperância do setor, motivo pelo qual a multa imposta não deve subsistir, pois a sua finalidade não encontra respaldo na situação dos autos, devendo, ainda, o prazo para cumprimento ser readequado para 180 (cento e oitenta) dias.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo à apelação diante do risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja extinta a ação por perda do objeto, e no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 228/229 pelo desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradora de Justiça Cível (Id 4380829) opinando pela rejeição da preliminar de perda do objeto, e no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 31 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR –
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Requereu o
Apelante
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo
1.012, §4º, do CPC, diante do
risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Pois bem, segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o Apelante não se atent
ou
para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência nas razões do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É
como voto.

PRELIMINAR –

PERDA DO OBJETO

S
uscitou, ainda, o Município Apelante a preliminar de perda do objeto uma vez que
segue tentando solucionar o setor de raio x, esclarecendo que o referido se encontra inoperante no atual momento em razão das obras para a instalação de um novo aparelho já adquirido, bem como para a construção do biombo fixo e de novo projeto elétrico; e, ainda, que já adquiriu os aparelhos dosímetros de uso individual e que a vaga de supervisor já está preenchida em razão do processo seletivo realizado.

S
em maiores delongas,
rejeito a preliminar haja vista que o cumprimento da medida liminar com a efetivação das providências determinadas pelo Juízo não conduz à perda do objeto,
diante da provisoriedade e precariedade da tutela provisória, que carece de confirmação por decisão definitiva.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, o Município apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, sustentando, em síntese, que o provimento judicial esbarra no óbice do princípio da separação dos poderes,
sendo vedada a interferência judicial nesse campo de políticas públicas elegíveis unicamente pelo administrador,
bem como em razão da reserva do possível, deve ser levada em conta a possibilidade material existente, diante da finitude dos recursos públicos e o direcionamento a várias políticas a serem cumpridas.

Alternativamente, requer a exclusão da multa diária, já que resta
incontroverso que as providências foram cumpridas pelo Município, e em relação à contratação do supervisor das aplicações das técnicas radiológicas – SATR devidamente registrado no Conselho respectivo, tal não ocorreu em virtude da inoperância do setor.
Por fim, pugna pela dilação do prazo para o cumprimento para 180 (cento e oitenta) dias.

Pois bem, no caso em julgamento, a r. sentença apelada julgou procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Conforme relatado, o IRMP instaurou o Inquérito Civil nº2016.0002.4356-98, o qual apontou diversas irregularidades no que tange ao serviço de radiologia fornecido pelo município requerido, considerando que este não tem observado as normas técnicas atualmente vigentes (Portaria 453/98).

Especificamente, as principais irregularidades apontadas foram:

ausência de climatização da sala de Raio-X;

o biombo não é indicado pela Portaria 453/1998;

Inexiste Supervisão Técnica das aplicações radiológicas realizadas no local.

Pois bem. Em detida análise do caderno processual, vislumbro que restou incontroversa a inobservância das normas técnicas apontadas na peça exordial pela municipalidade.

Oportuno registrar que a Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998, aprovou o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, bem como dispôs sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências.

Com efeito, de acordo com a aludida portaria, no que se refere aos ambientes para realização de radiodiagnóstico médico (capítulo 4), deve-se observar:

(ii) quando o comando estiver dentro da sala de raios-x, é permitido que a cabine seja aberta ou que seja utilizado um biombo fixado permanentemente no piso e com altura mínima de 210 cm, desde que a área de comando não seja atingida diretamente pelo feixe espalhado pelo paciente;

3.19 Em cada serviço de radiodiagnóstico deve ser nomeado um membro da equipe para responder pelas ações relativas ao programa de proteção radiológica, denominado supervisor de proteção radiológica de radiodiagnóstico (SPR).

3.37 Qualquer indivíduo em treinamento em técnicas e procedimentos radiológicos somente pode realizar exposições médicas sob a direta supervisão de um profissional qualificado e sob a responsabilidade do RT.

Vale dizer ainda que o bom funcionamento dos equipamentos de raio-x, como o processamento dos filmes e manutenção dos dosímetros individuais, por exemplo, deve observar condições adequadas de temperatura.

Neste contexto, uma vez não observadas as diretrizes técnicas da portaria respectiva, a radiação pode acarretar o aumento de risco de doenças graves aos técnicos, bem como aos pacientes.

(...)

Sob tal perspectiva, acertada a decisão de fls.100/101, onde fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela, considerando presentes os requisitos que se referem à urgência e ao perigo de dano.

Ocorre que, no último relatório de fiscalização, datado de 05/03/2021 (fls.185) fora constatado que a sala está devidamente climatizada, a câmara escura está regular, entretanto, inexiste supervisor das aplicações das técnicas radiológicas - SATR devidamente registrado no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Espírito Santo, bem como que a unidade não dispunha de dosímetro individual para os profissionais.

(...)”

Analisando detidamente os autos concluo que devem ser mantida a r. sentença apelada.

Os argumentos genéricos manejados no presente recurso (ofensa ao princípio da separação de poderes e reserva do possível) não tem o condão de afastar a conclusão exarada pelo Juízo
a quo.

Isso porque, restou comprovada a existências de diversas irregularidades no Setor de Raio X do Pronto Atendimento Municipal de Ibitirama, circunstância essa que sequer é impugnada pelo Município nas razões do recurso, cuja falta de regularização influencia diretamente na prestação do serviço público de saúde, ocasionando danos aos munícipes, sobretudo, aos usuários/técnicos de radiologia desse Setor.

Desta feita, pela via da ação civil pública, o
Parquet
objetiva resguardar os
direitos à vida e à saúde, protegidos em âmbito constitucional, conforme as normas previstas nos artigos 5º, 6º, 153 e 196, da CF/88, sendo dever do Estado a implantação de políticas sociais e econômicas, bem como os serviços e medidas necessários à promoção, proteção e recuperação do direito à saúde.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Importa salientar, por oportuno, que conforme consignado na sentença recorrida, na última vistoria realizada (Relatório de Fiscalização datado de 05/03/2021) ainda persistia algumas das irregularidades apontadas na exordial pelo Ministério Público.

Por fim, no tocante à exclusão da multa diária, e da dilação do prazo para cumprimento da sentença, do mesmo modo, não merecem acolhida, haja vista que as
astreintes
possuem caráter coercitivo e se destinam a garantir o cumprimento do provimento judicial, sendo que cumprido o
decisum
, não haverá incidência da multa, bem como considerando o lapso temporal decorrido desde o deferimento da medida liminar (
27/09/2017
– fls. 100/101),
sem a interposição de recurso por parte do Município,
não há razão para alargamento do prazo.

Diante de todo o exposto,
NÃO conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, REJEITO a preliminar de perda do objeto, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 27/06/2023